Tribunal: TJDFT
Processo: 0753309-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. APLICATIVO DE ENTREGAS. GOLPE DA MAQUININHA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO.
1. A controvérsia ora posta em Juízo deve ser solucionada sob o prisma das regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se caracteriza como de consumo a relação jurídica estabelecida entre as partes, as quais se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor previsto no mencionado Código (art 2o e 3o, 2o do CDC).
2. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
3. No caso em questão, observa-se um golpe atípico em relação aos padrões habituais, tornando-o mais difícil de detectar. O suposto "entregador" apresentou à autora um falso problema de conexão na maquininha, algo bastante comum para quem utiliza cartão por aproximação. Não se trata, portanto, de um descuido exclusivo da autora, pois seria improvável que ela suspeitasse que, ao solicitar comida em uma plataforma de entrega, fosse ser vítima de um golpe por parte do entregador da Ré. Dessa forma, o golpe praticado por parceiro da Ré traz sua responsabilidade solidária na forma do artigo 34 do CDC. A utilização da plataforma da ré afasta a incidência da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, conforme previsto no artigo 14, §3o, II, do CDC. Não bastasse o golpe praticado por parceiro da Ré, essa se recusou a fornecer os dados necessários para que a autora pudesse prosseguir com a investigação policial.
4. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, exigida tão somente a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte autora comprovar o dano e o nexo causal.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995). Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.